Tribunal: TJSP
Processo: 0013950-83.2014.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidentária – Embargos declaratórios – Reapreciação de mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.